Tribunal: TJDFT
Processo: 0001401-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001401-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MYRIANE DE FARIA FERREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12554632, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que os assuntos versados no apelo extraordinário correspondem aos temas 338 e 992, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 758533 e RE 960429, respectivamente) (ID 12554640). Quanto ao Tema 992, a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2020). O acórdão recorrido decidiu no mesmo sentido (ID 12554602): PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRATIÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento que prevalece neste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a discussão sobre a legalidade de avaliação psicológica em concurso público que visa a contratação de empregado celetista não constitui fase pré-contratual da relação trabalhista, tratando-se de questão puramente administrativa, o que não atrai a competência da justiça do trabalho. Preliminar afastada. Esta e. Corte de Justiça firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos: i) previsão legal; ii) exigência de critérios objetivos; iii) garantia de recurso administrativo, nos termos da Súmula 20 deste Tribunal. O Supremo Tribunal Federal pacificou o tema editando a Súmula Vinculante n. 44 que preconiza que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A previsão de exame psicotécnico apenas do Plano de Cargos e Salários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF) e do edital do certame não supre a exigência de lei em sentido formal, acarretando a nulidade do exame. Não obstante serem pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de economia mista e empresas públicas devem submeter-se à legalidade da Administração Pública, não podendo descuidar dos princípios comezinhos de direito público, especialmente no tocante à admissão de pessoal e às licitações administrativas. Recurso conhecido e desprovido. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Em relação ao Tema 338, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno da “exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação” para os cargos públicos, enquanto que, neste feito, a controvérsia repousa sobre a necessidade de lei para o exame psicotécnico com relação aos empregos públicos (RE 1198967/DF, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 26/6/19). Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do extraordinário, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034